Tribunal: TJBA
Processo: 0003893-94.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003893-94.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: NEUDES CARVALHO PEREIRA

Advogado(s)
:
NEI GEORGE PEREIRA PRADO, DANIEL DA SILVA PRADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÉDITO RURAL. QUITAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

2 - A controvérsia originou-se de cobrança coercitiva, após sete anos da quitação integral de cédula rural perante cooperativa agropecuária, sob alegação de ausência de repasse de valores ao banco administrador do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o que compeliu a consumidora a realizar segundo pagamento para evitar negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco detém legitimidade passiva para responder por atos praticados por cooperativa intermediária; (ii) verificar a existência de responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de crédito; (iii) determinar se a cobrança de dívida quitada enseja repetição em dobro; e (iv) aferir se a coação para o pagamento indevido gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que as instituições financeiras e cooperativas que atuam em parceria na concessão de crédito rural integram a mesma cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC.

5 - A responsabilidade solidária é
ex lege
no microssistema consumerista, sendo irrelevantes para o consumidor os entraves administrativos ou a ausência de repasse financeiro entre os parceiros comerciais, ressalvado o direito de regresso em ação própria.

6 - Cabível a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois a cobrança de dívida quitada há anos, sem prova de engano justificável, viola a boa-fé objetiva, conforme tese firmada pelo STJ no EAREsp nº 600.663/RS.

7 - O dano moral decorre da conduta abusiva de compelir consumidora idosa, mediante ameaça de restrição creditícia, a pagar novamente dívida já adimplida, situação que extrapola o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana.

8 - O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta e ao sofrimento imposto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla função da indenização — compensatória e pedagógica —, não merecendo reparo.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 42, parágrafo único; CC, arts. 265 e 422; CPC, arts. 85, §11, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0003893-94.2012.8.05.0088
, sendo parte(s) Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e parte(s) Apelada
NEUDES CARVALHO PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02